Tribunal: TJMT
Processo: 1016589-85.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016589-85.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 845.379.063-91 (APELANTE), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO EM AÇÃO ANTERIOR DETERMINANDO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Ricardo Rodrigues de Assis contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que extinguiu a Ação de Restituição de Veículo Apreendido sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

2.

O Apelante alega que quitou integralmente a dívida antes da apreensão do veículo, de modo que a decisão que extinguiu a ação sem resolução do mérito violou o direito de acesso à justiça e os princípios da celeridade e economia processual.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar se o Apelante detém interesse de agir na propositura da presente demanda, diante da existência de decisão anterior que já determinou a restituição do veículo apreendido.

III. Razões de decidir

4. O Apelante já formulou pedido de restituição do veículo em sede de reconvenção na ação de busca e apreensão n. 1011225-35.2024.8.11.0015, na qual houve decisão homologando a desistência da ação principal e determinando a restituição do bem.

5. A existência de decisão judicial prévia resolvendo a matéria torna desnecessária a presente demanda, caracterizando a ausência de interesse de agir, por falta de necessidade e adequação.

6. Não havendo fundamento jurídico para a reforma da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A existência de decisão judicial prévia determinando a restituição do veículo apreendido afasta o interesse de agir em nova ação com o mesmo pedido."

_______________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 485, VI, e 330, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.526.789/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 20/10/2020.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia

Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Ricardo Rodrigues de Assis,
contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da
Ação de Restituição de Veículo Apreendido
, ajuizada em desfavor da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Por conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, porque faz jus à restituição do veículo, independentemente da tramitação da ação de busca e apreensão n. 1011225-35.2024.8.11.0015.

Alegou que a nova ação trouxe fundamentos e circunstâncias novas (como o pagamento da dívida antes da apreensão do veículo).

Argumentou que o princípio do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, da CF) foi violado, pois o mérito não foi analisado.

Sustenta que houve v
iolação aos princípios da celeridade e economia processual
, pois a extinção do processo apenas retardaria a solução da controvérsia;

Defende a p
ossibilidade de propositura da ação
para discutir fatos supervenientes, considerando que o pagamento da dívida ocorreu antes da apreensão do veículo, o que não foi levado em conta na ação de busca e apreensão.

Apresentou pedido de assistência judiciária, no entanto, não anexou documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência econômico-financeira alegada e, por essa razão, foi intimado para comprovar sua arguição, nos termos do despacho de id. 239159680.

Cumprida a determinação, o recurso veio concluso para apreciação.

Sem contrarrazões devido à ausência de angularização processual.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Ricardo Rodrigues de Assis insurge-se contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da
Ação de Restituição de Veículo Apreendido
, ajuizada em desfavor da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Inicialmente, no que tange ao pedido de justiça gratuita, verifica-se que o Apelante demonstrou possuir renda mensal em torno de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Portanto, considerando a presunção relativa de hipossuficiência econômico-financeira, bem como a inexistência de elementos que demonstrem o contrário,
CONCEDO
a gratuidade da justiça pleiteada.

Pois bem.

Quanto ao mérito recursal, extrai-se dos autos que o Apelante moveu a mencionada ação com o objetivo de obter a restituição do veículo apreendido indevidamente, tendo em vista que a dívida foi quitada antes da execução da busca e apreensão.

Alegou que, em 23/11/2022, firmou contrato de financiamento de veículo n. 20037502849 com a Apelada para aquisição do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano 2018, placa QCO8846, mediante alienação fiduciária.

Devido a dificuldades financeiras temporárias enfrentadas, atrasou algumas parcelas, levando a instituição financeira a ingressar com a ação de busca e apreensão n. 1011225-35.2024.8.11.0015.

Em 30/04/2024, foi determinada a busca e apreensão do veículo, sem que o Apelante tivesse conhecimento prévio da ação.

O Recorrente e a Recorrida firmaram um acordo, em 03/07/2024, por intermédio do qual o Apelante quitou todas as parcelas em atraso, no dia 05/07/2024, conforme comprovantes anexados aos autos.

Apesar da regularização da dívida, a requerida não informou a quitação nos autos da busca e apreensão, permitindo a continuidade da ordem judicial.

Em 07/07/2024, durante plantão judicial, o veículo foi apreendido, mesmo com a apresentação dos comprovantes de pagamento ao oficial de justiça.

O Apelante alega que a manutenção da apreensão do veículo está causando prejuízos irreparáveis, pois o veículo é essencial para o seu trabalho.

Para reforçar seus argumentos, esclarece que a busca e apreensão é nula porque a quitação da dívida desconstituiu a mora, já que a dívida foi quitada antes da apreensão do veículo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Enunciado da Súmula 72. Confira-se: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Ademais, no que tange à alegação de ausência de interesse de agir, é de sabença geral que tal condição da ação depende da presença de dois elementos: necessidade e adequação.

A necessidade decorre da proibição da autotutela, sendo que o titular de um direito que se encontra lesado ou ameaçado buscará a sua proteção por meio do Estado. Enquanto a adequação refere-se à escolha da via processual pertinente, a fim de que se produza um resultado útil.

Vê-se que do relato das circunstâncias fático-jurídicas que permeiam a causa, conclui-se que não assiste razão ao Apelante. Explico.

O pedido de restituição do veículo foi formulado também, em sede de reconvenção, nos autos da ação de busca e apreensão n. 1011225-35.2024.8.11.0015 e, ao analisar aqueles autos, constata-se que foi proferida sentença homologando a desistência da ação principal, julgando improcedentes os pedidos formulados na reconvenção e, por fim,
determinando a restituição do veículo, no prazo de 48h (quarenta e oito horas)
.

Logo, tal determinação demonstra não apenas a impossibilidade da presente demanda, mas também a ausência de interesse de agir por parte do Apelante, uma vez que a questão já foi devidamente resolvida no Juízo próprio.

Dessa forma, não havendo fundamento jurídico para a reforma do ato sentencial combatido, o não provimento do recurso é a medido que melhor se adequa ao caso.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
Ricardo Rodrigues de Assis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025